Tribunal: TJMT
Processo: 1028242-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1028242-95.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PACIENTE INIMPUTÁVEL MANTIDO EM UNIDADE PRISIONAL COMUM. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO DIREITO À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. SECRETÁRIO DE ESTADO SAÚDE. INÉRCIA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA MULTA COM REDUÇÃO DO VALOR. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja inimputabilidade foi reconhecida em sentença absolutória imprópria transitada em julgado, e a quem foi imposta a medida de segurança de internação. Em razão da falta de vaga em estabelecimento adequado para cumprimento da medida, o paciente permaneceu custodiado em estabelecimento prisional comum. O Juízo de origem determinou a transferência para unidade estadual de referência para tratamento psiquiátrico, mas a ordem não foi cumprida, motivando a impetração do writ.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP), lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP, por duas vezes), lesão corporal mediante prevalência de relações domésticas (art. 129, § 9o, do CP), resistência (art. 329 do CP) e lesão corporal majorada (art. 129, § 12, do CP); (ii) indicativos de comorbidade mental; (iii) prisão preventiva substituída por internação provisória com fundamento no art. 319, inv. VII, do CPP; (iii) ordem de transferência imediata do paciente para unidade estadual de referência para tratamento psiquiátrico; (iv) instauração de incidente de insanidade mental; (v) paciente diagnosticado formalmente com transtorno mental; (vi) sentença absolutória imprópria reconhecendo a inimputabilidade do paciente, a quem se aplicou a medida de segurança de internação pelo prazo de um ano; (vii) falta de vaga em unidade estadual de referência para internação psiquiátrica; (viii) paciente mantido em ambiente prisional há mais de ano; (ix) tutela de urgência deferida no writ, para determinar que os Secretários Estaduais de Justiça e de Saúde transferissem o paciente para a Unidade II do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) do Hospital Adauto Botelho ou, em caso de indisponibilidade de vaga, providenciassem a internação em clínica particular, às custas do erário; (x) Secretários Estaduais pessoalmente intimados da decisão; (xi) aplicação de multa cominatória ante o reiterado descumprimento da decisão liminar; (xii) comando cumprido apenas depois de bloqueados valores nas contas bancárias dos Secretários de Estados.
3. Requerimentos: (i) transferência do paciente para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou estabelecimento equivalente, às custas do erário; (ii) em caráter subsidiário, substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões centrais consistem em (i) verificar a legalidade da manutenção de inimputável em unidade prisional comum, enquanto aguarda vaga em estabelecimento adequado para cumprir a medida de segurança de internação; (ii) analisar a legitimidade da imposição de multa cominatória aos Secretários de Estado em razão do descumprimento de decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manutenção de indivíduo reconhecidamente inimputável em unidade prisional comum, mesmo depois de imposta, em sentença transitada em julgado, a medida de segurança de internação, viola os direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III) e da saúde (CF, art. 196) e o princípio da individualização das penas (CF, art. 5o, inc. XLVI).
6. A falta de vaga em unidades psiquiátricas públicas de custódia não autoriza manter pessoa reconhecidamente inimputável em estabelecimento prisional sem capacidade para fornecer os cuidados médico-psiquiátricos necessários ao tratamento da enfermidade.
7. A dinâmica prisional, caracterizada por superlotação, precariedade das condições de higiene e saúde e ausência de acompanhamento psiquiátrico especializado, é incompatível com as finalidades preventiva, terapêutica e curativa das medidas de segurança.
8. A alegação genérica de falta de vaga em unidade psiquiátrica de custódia e tratamento, desacompanhada de cronograma concreto ou de providências alternativas para solucionar a situação emergencial, não justifica a perpetuação da ilegalidade, conforme Recomendação n. 35/2011 do Conselho Nacional de Justiça.
9. Inexistindo vaga em hospital psiquiátrico público, impõe-se a internação do inimputável em conflito com a lei em estabelecimento particular, às custas do erário.
10. A cominação de multa coercitiva pode ser direcionada pessoalmente aos agentes públicos responsáveis pelo cumprimento de determinações judiciais desde que, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LV), figurem como sujeitos da relação processual ou autoridades coatoras nas ações mandamentais.
11. Deve ser afastada a multa cominatória imposta a agente público que não detém atribuição legal ou meios coercitivos para promover o cumprimento de decisão judicial.
12. A postura de deliberada inércia do agente público que, pessoalmente intimado, deixa de cumprir a decisão judicial sem apresentar qualquer justificativa, rompe o pacto constitucional de harmonia entre os Poderes e autoriza a manutenção da astreinte.
13. O montante da multa deve ser fixado à luz do princípio da proporcionalidade, ponderando-se critérios como o período de inércia, a natureza do direito tutelado e os efeitos sobre a parte prejudicada.
IV. DISPOSITIVO
14. Ordem de habeas corpus concedida.
15. Multa cominatória desconstituída em relação ao Secretário de Estado de Justiça, com determinação de levantamento integral dos valores bloqueados em suas contas bancárias.
16. Multa cominatória mantida em relação ao Secretário de Estado de Saúde, com redução do valor e determinação de levantamento parcial dos ativos financeiros bloqueados.
17. Agravo interno prejudicado.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigos. 1o, inc. III, 2o, 5o, inc. III, XLV, XLVI, XLVI, XLIX e LV, e 196; CP, artigos 96, 97, 129, 147 e 329; CPP, art. 319, inc. VII; CPC, art. 77, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 575.762/SP, AgInt no AgInt no AREsp 2.410.825/PI, AgInt no REsp 2.053.006/BA, REsp 1.728.528/PB, súmula n. 410; CNJ, Recomendação n. 35/2011; TJMT, HC 1006439-56.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028242-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lesões Corporais, Resistência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (ADVOGADO), JERONIMO FELIX DA SILVA - CPF: 036.148.501-88 (PACIENTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), Juiz de Direito da 3 Vara Criminal de Juara/MT (IMPETRADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (IMPETRANTE), GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (VÍTIMA), JECIVALDA SILVA FERNANDES - CPF: 001.778.071-30 (VÍTIMA), JOAO FELIX DA SILVA NETO - CPF: 205.267.501-97 (VÍTIMA), MARIA DAS GRACAS SILVA - CPF: 503.608.171-49 (VÍTIMA), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO - SES - CNPJ: 57.252.971/0001-46 (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA DE MATO GROSSO - CNPJ: 58.692.071/0001-82 (IMPETRADO), JULIO CESAR OLIVEIRA DIAS - CPF: 945.153.521-72 (ADVOGADO), VITOR HUGO BRUZULATO TEIXEIRA - CPF: 220.097.198-24 (IMPETRADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 174.824.451-53 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PACIENTE INIMPUTÁVEL MANTIDO EM UNIDADE PRISIONAL COMUM. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO DIREITO À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. SECRETÁRIO DE ESTADO SAÚDE. INÉRCIA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA MULTA COM REDUÇÃO DO VALOR. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente cuja inimputabilidade foi reconhecida em sentença absolutória imprópria transitada em julgado, e a quem foi imposta a medida de segurança de internação. Em razão da falta de vaga em estabelecimento adequado para cumprimento da medida, o paciente permaneceu custodiado em estabelecimento prisional comum. O Juízo de origem determinou a transferência para unidade estadual de referência para tratamento psiquiátrico, mas a ordem não foi cumprida, motivando a impetração do
writ
.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP, por duas vezes), lesão corporal mediante prevalência de relações domésticas (art. 129, § 9o, do CP), resistência
(art. 329 do CP) e
lesão corporal majorada (art. 129, § 12, do CP);
(ii)
indicativos de comorbidade mental;
(iii)
prisão preventiva substituída por internação provisória com fundamento no art. 319, inv. VII, do CPP;
(iii)
ordem de transferência imediata do paciente para
unidade estadual de referência para tratamento psiquiátrico; (
iv
)
instauração de incidente de insanidade mental;
(v)
paciente diagnosticado formalmente com transtorno mental;
(vi)
sentença absolutória imprópria reconhecendo a inimputabilidade do paciente, a quem se aplicou a medida de segurança de internação pelo prazo de um ano;
(vii)
falta de vaga em unidade estadual de referência para internação psiquiátrica; (
viii)
paciente mantido em ambiente prisional há mais de ano;
(ix)
tutela de urgência deferida no
writ
,
para determinar que os Secretários Estaduais de Justiça e de Saúde transferissem o paciente para a Unidade II do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) do Hospital Adauto Botelho ou, em caso de indisponibilidade de vaga, providenciassem a internação em clínica particular, às custas do erário;
(x)
Secretários Estaduais pessoalmente intimados da decisão; (
xi
) aplicação de multa cominatória ante o reiterado descumprimento da decisão liminar; (
xii
) comando cumprido apenas depois de bloqueados valores nas contas bancárias dos Secretários de Estados.

3. Requerimentos:
(i)
transferência do paciente para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou estabelecimento equivalente, às custas do erário;
(ii)
em caráter subsidiário, substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões centrais consistem em (
i
) verificar a legalidade da manutenção de inimputável em unidade prisional comum, enquanto aguarda vaga em estabelecimento adequado para cumprir a medida de segurança de internação;
(ii)
analisar a legitimidade da imposição de multa cominatória aos Secretários de Estado em razão do descumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A manutenção de indivíduo reconhecidamente inimputável em unidade prisional comum, mesmo depois de imposta, em sentença transitada em julgado, a medida de segurança de internação, viola os direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III) e da saúde (CF, art. 196) e o princípio da individualização das penas (CF, art. 5o, inc. XLVI).

6. A falta de vaga em unidades psiquiátricas públicas de custódia não autoriza manter pessoa reconhecidamente inimputável em estabelecimento prisional sem capacidade para fornecer os cuidados
médico-psiquiátricos necessários ao tratamento da enfermidade.

7. A dinâmica prisional, caracterizada por superlotação, precariedade das condições de higiene e saúde e ausência de acompanhamento psiquiátrico especializado, é incompatível com as finalidades preventiva, terapêutica e curativa das medidas de segurança.

8. A alegação genérica de falta de vaga em unidade psiquiátrica de custódia e tratamento, desacompanhada de cronograma concreto ou de providências alternativas para solucionar a situação emergencial, não justifica a perpetuação da ilegalidade, conforme Recomendação n. 35/2011 do Conselho Nacional de Justiça.

9. Inexistindo vaga em hospital psiquiátrico público, impõe-se a internação do inimputável em conflito com a lei em estabelecimento particular, às custas do erário.

10. A cominação de multa coercitiva pode ser direcionada pessoalmente aos agentes públicos responsáveis pelo cumprimento de determinações judiciais desde que, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LV), figurem como sujeitos da relação processual ou autoridades coatoras nas ações mandamentais.

11. Deve ser afastada a multa cominatória imposta a agente público que não detém atribuição legal ou meios coercitivos para promover o cumprimento de decisão judicial.

12. A postura de deliberada inércia do agente público que, pessoalmente intimado, deixa de cumprir a decisão judicial sem apresentar qualquer justificativa, rompe o pacto constitucional de harmonia entre os Poderes e autoriza a manutenção da
astreinte
.

13. O montante da multa deve ser fixado à luz do princípio da proporcionalidade, ponderando-se critérios como o período de inércia, a natureza do direito tutelado e os efeitos sobre a parte prejudicada.

IV. DISPOSITIVO

14. Ordem de
habeas corpus
concedida.

15. Multa cominatória desconstituída em relação ao Secretário de Estado de Justiça, com determinação de levantamento integral dos valores bloqueados em suas contas bancárias.

16. Multa cominatória mantida em relação ao Secretário de Estado de Saúde, com redução do valor e determinação de levantamento parcial dos ativos financeiros bloqueados.

17. Agravo interno prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, artigos. 1o, inc. III, 2o, 5o, inc. III, XLV, XLVI, XLVI, XLIX e LV, e 196; CP, artigos 96, 97, 129, 147 e 329; CPP, art. 319, inc. VII; CPC, art. 77, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 575.762/SP, AgInt no AgInt no AREsp 2.410.825/PI, AgInt no REsp 2.053.006/BA, REsp 1.728.528/PB, súmula n. 410; CNJ, Recomendação n. 35/2011; TJMT, HC 1006439-56.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma de Câmaras:

E
m análise
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jerônimo Felix da Silva
contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, ao
Secretário de Estado de Justiça
, Dr. Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, e ao
Secretário de Estado de Saúde
, Dr. Gilberto Gomes de Figueiredo, em face da manutenção do paciente em unidade prisional comum, apesar de reconhecidamente inimputável.

De acordo com os impetrantes, o paciente, cuja inimputabilidade foi reconhecida em sentença absolutória imprópria transitada em julgado, permanece “
recolhido em cadeia comum (CDP de Juína/MT), há mais de 1 (um) ano
”, por não haver vaga em estabelecimento adequado para acolhê-lo.

Argumentam que a inexistência de vaga em hospital adequado “
não pode justificar a permanência de inimputável em cadeia pública, sob pena de converter medida de segurança de natureza terapêutica em verdadeira pena cruel e degradante, afrontando os arts. 1o, III, 5o, III, XLVII, “e” e XLIX da Constituição Federal, bem como os arts. 96 e 97 do Código Penal
”.

Nesse contexto, requerem a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade ou transferido para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou estabelecimento equivalente. Em caráter subsidiário, postulam a substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial (id. 308404373).

O
writ
está instruído com documentos (id. 308404376 a 308407359).

A tutela de urgência vindicada foi
deferida
para determinar que os
Secretários de Estado
transferissem o paciente para a Unidade II do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) do Hospital Adauto Botelho ou, em caso de indisponibilidade de vaga, realizassem a internação em clínica psiquiátrica particular ou unidade de saúde equivalente, neste ou em outro Estado da Federação, às custas do erário (id. 325424892).

O
Secretário Estadual de Justiça
prestou informações afirmando, em síntese, não deter atribuição para “
internar pacientes em Hospital psiquiátricos de referência sob gestão da SES ou entidade congênere no estado ou tomar qualquer decisão diversa em relação ao paciente, que não seja mediante decisão judicial
” (
sic
).

Simultaneamente, noticiou que o paciente era acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional e, enquanto estava custodiado no Centro de Detenção Provisória de Juína, apresentou estabilidade clínica e não fez uso de medicamentos.

Por fim, sugeriu “
uma avaliação in locus do quadro clínico atual do paciente pela equipe Técnica responsável pelos casos de medida de Segurança, qual seja a EAP/MT

(eap@ses.mt.gov.br) sob gestão da SES/MT, a fim de recomendar o melhor recurso terapêutico no momento, para o avaliado, seja a internação ou o tratamento ambulatorial
” (
sic
) (id. 326713372).

O
Secretário Estadual

de Saúde
não respondeu ao chamado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (id. 328709850).

Na sequência, determinou-se a intimação pessoal dos
Secretários de Estado
para cumprir imediatamente a decisão liminar e informar nos autos, em até 48h, as providências adotadas, sob pena de:
(i)
multa diária de R$ 10.000,00, a ser suportada pessoalmente (CPC, art. 77, § 2o);
(ii)
remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual ato de improbidade administrativa; e
(iii)
bloqueio de verbas públicas em valor suficiente para custear o tratamento em unidade de saúde particular (id. 331133889).

Os
Secretários Estaduais
foram intimados pessoalmente da deliberação (id. 333213875 e 334504868).

O
Secretário de Justiça
voltou a insistir na falta de “
competência regimental para promover a internação de pacientes em hospitais psiquiátricos sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde
”, competindo à sua Pasta “
apenas o acompanhamento em saúde mental enquanto perdurar a custódia, até ulterior decisão judicial ou disponibilização de vaga pela SES/MT
” (
sic
) (id. 334042856).

O
Secretário

de Saúde
continuou em silêncio (id.

335275391).

O
writ
foi incluído em pauta para julgamento.

Diante do reiterado descumprimento da decisão liminar, verificado ao longo de 26 dias desde a última intimação pessoal, ordenou-se a constrição a título de multa, via SISBAJUD, nas contas bancárias de titularidade dos
Secretários de Estado
, do valor solidário de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) (id. 335895865).

A ordem de bloqueio foi parcialmente cumprida, com a constrição de R$ 137.703,91 das contas bancárias do
Secretário de Justiça
e de R$ 116.081,41 das contas bancárias do
Secretário de Saúde
, totalizando R$ 253.785,32 (id. 339545888).

Três dias após a constrição, foi noticiado nos autos o cumprimento da decisão liminar, com a disponibilização de leito ao paciente na rede pública de saúde mental. A informação veio acompanhada de pedido de desbloqueio dos ativos financeiros constritos (id. 339531370).

A pretensão foi indeferida e determinada, no mesmo ato, a intimação pessoal dos Secretários para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizassem o pagamento solidário do saldo remanescente da multa, R$ 6.214,68, sob pena de restrição da transferência de veículos de sua propriedade, via sistema RENAJUD (id. 339545858).

Em seguida, os Secretários

apresentaram pedido de reconsideração da decisão, sustentando mais uma vez a falta de atribuição do
Secretário de Justiça
para determinar a internação do paciente em unidade de saúde pública, além de reiterarem que o desrespeito à decisão liminar decorreu da “
ausência de vagas em unidade de saúde apta a receber pessoa em cumprimento de medida de segurança
” (id. 339550880).

Em petição complementar, alegaram que ordem constritiva atingiu uma conta conjunta do
Secretário de Justiça
e da sua mãe, terceira alheia à controvérsia, razão pela qual voltaram a frisar a necessidade de desbloqueio integral dos ativos financeiros constritos (id. 339557861).

O pedido foi negado, pois, embora comprovado que o
Secretário de Justiça
possua duas contas bancárias no Banco do Brasil, uma de titularidade exclusiva e outra em conjunto com a genitora, não foi minimamente demonstrado em qual delas estavam os ativos financeiros indisponibilizados.

Na mesma deliberação, foi mais uma vez determinada a complementação voluntária do valor da multa, sob pena de restrições via RENAJUD (id. 339576387).

Os
Secretários Estaduais
interpuseram
agravo interno
contra a decisão que determinou o bloqueio do valor solidário de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) nas suas contas bancárias.

Em síntese, defendem que o desrespeito à decisão judicial não se deu por inércia ou desídia, mas em decorrência da dificuldade de cumpri-la imediatamente, “
uma vez que, à época da determinação judicial, o CIAPS Adauto Botelho já se encontrava em superlotação, considerando que apenas possuía 10 (dez) leitos destinados a pacientes com incidente de sanidade ou em cumprimento de medida de segurança, mas estava com 11 (onze) leitos ocupado
” (sic).

Argumentam que, apesar de o
Secretário de Saúde
ter encaminhado ao Juízo singular, em 20/outubro/2025, ofício com informações acerca do fluxo de atendimento de pacientes no Hospital Adauto Botelho, o documento não foi juntado aos autos da ação penal de origem, “
por desencontro de informações e falha de comunicação institucional entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Procuradoria-Geral do Estado
”.

Anotam que esse “desencontro” impediu que o Juízo
a quo
oficiante e o Tribunal Justiça tivessem ciência formal daquela informação antes de ser prolatada a decisão que culminou no bloqueio de valores.

Prosseguem aduzindo que o bloqueio de valores nas contas bancárias pessoais de gestores públicos é uma medida drástica, somente admissível em casos de conduta dolosa, resistência injustificada ou desvio de finalidade, hipóteses que entendem não configuradas na espécie.

Discorrem que a decisão não analisou previamente a capacidade real da rede pública para acolher pacientes em cumprimento de medida de segurança, ignorando a inexistência de leitos disponíveis no momento do comando e a “
impossibilidade material de criação instantânea de vagas por simples comando judicial
”.

Sustentam a desproporcionalidade e o caráter meramente sancionatório da medida constritiva: “
O bloqueio de valores vultuosos em contas bancárias pessoais de agentes públicos – e sua manutenção mesmo após o cumprimento da decisão judicial – impõe gravame patrimonial severo, com potencial

impacto direto sobre a subsistência, estabilidade financeira e dignidade pessoal dos Impetrantes, transmudando a função coercitiva das astreintes em punição
”.

Com suporte nessas razões, pleiteiam o levantamento integral da multa e o desbloqueio dos valores constritos nas contas pessoais dos dois
Secretários Estaduais
ou ao menos do
Secretário de Justiça
, em razão da ausência de competência material para o cumprimento da decisão liminar.

Em caráter subsidiário, requerem a redução do valor da multa diária e, por consequência, do montante acumulado (id. 340018862).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma de Câmaras:

Este
habeas corpus
envolve duas questões distintas, mas interligadas entre si.

A primeira diz respeito ao mérito do
writ
, isto é, à manutenção do paciente em estabelecimento prisional comum, não obstante a fixação da medida de segurança de internação em sentença absolutória imprópria transitada em julgado.

Já a segunda trata dos atos praticados para conferir efetividade à decisão liminar proferida nos autos: a aplicação de multa cominatória e o bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias dos
Secretários Estaduais de Justiça e de Saúde
, apontados como autoridades coatoras no
mandamus
.

É recomendável uma breve contextualização dos autos.

Na tarde de 6/agosto/2024, o paciente foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil após ameaçar a mãe de causar mal injusto e grave, ofender a integridade corporal da mãe, da irmã, do pai e de policial militar no exercício da função e opor-se à execução de ato legal.

Pouco depois, Juízo de primeira instância homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Encerradas as investigações, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, do CP), lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP, por duas vezes), lesão corporal mediante prevalência de relações domésticas (art. 129, § 9o, do CP), resistência
(art. 329 do CP) e
lesão corporal majorada (art. 129, § 12, do CP)

(id. 308404391).

No decorrer da ação penal, após requerimento do Ministério Público e da Defensoria Pública, o Juízo de origem determinou a instauração de
incidente de insanidade mental
e suspendeu o curso do processo (id. 308404391).

Em 27/março/2025, foi juntado laudo pericial anotando que o paciente sofre de “
crenças delirantes do tipo delírios persecutórios e de autorreferência
” e, ao tempo dos fatos, era “
totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se autodeterminar
” (id. 308407352).

Em 11/abril/2025, a autoridade judiciária substituiu a prisão preventiva pela medida cautelar de
internação provisória
(CPP, art. 319, inc. VII), bem como determinou que a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), vinculada à
Secretaria Estadual de Justiça
(SEJUS), encaminhasse o paciente para estabelecimento adequado (id. 190359980 – ação penal n. 1002072-66.2024.8.11.0018).

A providência não foi cumprida.

Em 17/maio/2025, o Diretor da Cadeia Pública de Juara solicitou, em caráter urgente, a transferência do paciente para outro estabelecimento, após informar que, “
ao retornar do banho de sol, [ele] empreendeu fuga correndo, vindo a escalar a parede da Unidade, que dá acesso à passarela, vindo a se jogar de uma altura aproximada de 7 metros, tendo acesso a via pública
” (
sic
) (id. 194600258 – ação penal n. 1002072-66.2024.8.11.0018).

Em 18/maio/2025, o paciente foi transferido para a Cadeia Pública de Juína (id. 308404393).

Em 9/junho/2025, a SAAP informou que a unidade estadual de referência para tratamento psiquiátrico não dispunha de vaga para acolher o paciente (id. 196922286 a 194612588 – ação penal n. 1002072-66.2024.8.11.0018).

Em 17/junho/2025, sobreveio sentença absolvendo impropriamente o paciente, a quem se impôs a
medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de um ano
, nos termos do art. 97,
caput
, do Código Penal (id. 308404376).

A sentença transitou em julgado em 14/julho/2025 (id. 308404393).

O paciente permaneceu encarcerado.

Impetrado o
habeas corpus
, foi
deferida
a tutela de urgência para determinar a transferência imediata do paciente para a Unidade II do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) do Hospital Adauto Botelho ou, na falta de vaga, a internação em clínica psiquiátrica particular ou unidade de saúde equivalente, neste ou em outro estado da federação, às custas do erário (id. 325424892).

Estabelecido esse panorama, a medida liminar deve ser ratificada.

É induvidoso que a manutenção, em unidade prisional comum, de inimputável submetido à medida de segurança de internação, enquanto aguarda o surgimento de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, viola os direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III) e da saúde (CF, art. 196).

Afronta, outrossim, o princípio da individualização das penas – cujo espectro de incidência, por interpretação teleológica, abrange as medidas de segurança – (CF, art. 5o, inc. XLVI), por impedir a necessária adequação entre as condições pessoais do indivíduo, a natureza da conduta praticada, a moléstia sofrida e o tratamento prescrito.

Para além disso, a dinâmica prisional é marcada por superlotação, precariedade das condições de higiene e saúde e ausência de acompanhamento psiquiátrico e terapêutico especializado, o que é de todo incompatível com as finalidades preventiva, terapêutica e curativa das medidas de segurança.

Nesse compasso, a submissão prolongada de sujeito reconhecidamente inimputável ao ambiente carcerário tende a agravar os sintomas da comorbidade, ampliar o risco que ele representa para si próprio e outros detentos, comprometer a eficácia do tratamento futuro e até mesmo prejudicar futura e eventual reinserção social.

No caso concreto, o laudo pericial atesta que o paciente sofre de grave transtorno mental que o torna incapaz de compreender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento.

O episódio de 17/maio/2025, em que o paciente escalou a parede da Cadeia Pública de Juara e se lançou, sem qualquer auxílio material, de uma altura de cerca sete metros é uma demonstração inequívoca da incapacidade e do perigo que o espaço prisional representa para portadores de comorbidades psíquicas.

Daí a orientação há muito consolidada no Superior Tribunal de Justiça de que “
há constrangimento ilegal na segregação de (semi-)inimputável,

submetido à medida de segurança de internação, em estabelecimento prisional comum, enquanto aguarda o surgimento de vaga em instituto psiquiátrico
” (HC 575.762/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 8.6.2020).

Não se desconhece, por outro lado, que a carência de vagas em unidades psiquiátricas de custódia e tratamento é uma realidade comum e persistente em grande parte dos entes federativos, reflexo de um histórico déficit de políticas públicas voltadas à saúde psíquica no sistema penal.

No entanto, a omissão ou insuficiência estrutural não pode servir de escusa para perpetuar a violação de direitos fundamentais, tampouco autorizar a conversão tácita da medida de segurança em pena privativa de liberdade, sob pena de subverter a natureza da tutela diferenciada que o ordenamento jurídico expressamente consagra aos inimputáveis.

Essa compreensão é espelhada na Recomendação n. 35/2011 do Conselho Nacional de Justiça, que preconiza expressamente em seu inc. III que, “
em caso de internação, ela deve ocorrer na rede de saúde pública ou conveniada, com acompanhamento do programa especializado de atenção ao paciente judiciário, com observância das orientações previstas nesta recomendação
”.

Sob essa perspectiva, a alegação genérica de falta de vagas em unidade psiquiátrica de custódia e tratamento, desacompanhada de cronograma concreto ou de providências alternativas para solucionar a situação emergencial, reflete uma postura de deliberada inércia do ente público e não pode justificar a perpetuação da ilegalidade.

Este Tribunal de Justiça já se deparou com situação semelhante e decidiu que “
a ausência de vaga em hospital psiquiátrico público não legitima a manutenção da custódia em presídio, impondo-se a providência de internação em estabelecimento particular custeado pelo Estado
” (HC 1006439-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJE 13.5.2025).

Portanto, ponderadas
as peculiaridades fáticas e verificada
a omissão estatal no dever de assegurar o direito à saúde (CF, art. 196)
, escancarando a ilegalidade da coação sofrida pelo paciente, a medida liminar deve ser ratificada e a ordem de
habeas corpus
,
concedida
em definitivo.

Dando sequência ao exame da controvérsia instaurada nos autos, é certo que a concessão da ordem de
habeas corpus
, em caráter liminar ou no mérito, não encerra a atividade do órgão julgador, a quem compete zelar pela efetiva materialização do seu comando no mundo fático.

E para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional que impõe uma obrigação de fazer é admitida a cominação de multa coercitiva diretamente sobre o patrimônio do agente público encarregado de cumprir a decisão judicial.

Eis a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente no sentido de que inexiste óbice a que as astreintes possam também recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimento à decisão judicial proferida no curso da ação mandamental
” (AgInt no AgInt no AREsp 2.410.825/PI, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN 27.6.2025).

“
A cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais
” (AgInt no REsp 2.053.006/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 2.5.2023).

É preciso esclarecer, porém, que, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LV), a responsabilização do agente público pelo pagamento das
astreintes
só tem lugar quando ele próprio figura como sujeito da relação jurídica processual ou, então, como autoridade coatora nas ações mandamentais.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo
” ((REsp 1728528/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 08.09.2020).

Ademais, importa destacar o entendimento consolidado na súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

Na hipótese, os
Secretários de Justiça e de Saúde
figuram como autoridades coatoras no
mandamus
e foram pessoalmente intimados para cumprir a decisão liminar, com advertência expressa quanto à possibilidade de imposição de multa pessoal.

E é precisamente nesse ponto que o caso dos autos adquire contornos singulares, uma vez que a efetivação da tutela liminar exigiu a adoção de medidas enérgicas e progressivas, sem as quais a ordem judicial teria permanecido letra morta e o paciente, prisioneiro da inércia estatal.

Vale recapitular a sequência dos atos praticados.

A decisão liminar foi proferida em 30/outubro/2025 (id. 325424892).

Na mesma data, os
Secretários Estaduais
foram intimados por meio dos respectivos assessores (id. 325677854 e 325677865).

O comando não foi cumprido.

Em 27/novembro/2025, determinou-se a intimação pessoal dos
Secretários de Estado
para que cumprissem imediatamente a decisão liminar e informassem nos autos, em até 48h, as providências adotadas, sob pena de imposição de multa diária de R$ 10.000,00, a ser suportada pessoalmente por cada um, além de outras sanções (id. 331133889).

O Secretário de Saúde foi pessoalmente intimado e notificado da decisão em 28/novembro/2025 (id. 333213876), e o Secretário de Justiça, em 1o/dezembro/2025 (id. 334504870).

O
Secretário de Saúde
permaneceu em absoluto silêncio (id. 335275391).

O
Secretário de Justiça
reiterou a falta de “
competência regimental para promover a internação de pacientes em hospitais psiquiátricos sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde
”, competindo à sua Pasta “
apenas o acompanhamento em saúde mental enquanto perdurar a custódia, até ulterior decisão judicial ou disponibilização de vaga pela SES/MT
” (
sic
) (id. 334042856).

O paciente continuou custodiado.

À vista da omissão das autoridades coatoras, verificada ao longo desde 26 dias desde a última intimação, foi aplicada a multa cominatória e determinado o bloqueio, via SISBAJUD, nas contas bancárias dos Secretários de Estado, no valor solidário de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), a título de multa acumulada (id. 335895865).

A ordem de bloqueio foi parcialmente cumprida, com a constrição de R$ 137.703,91 das contas do Secretário de Justiça e de R$ 116.081,41 das contas do Secretário de Saúde, totalizando R$ 253.785,32 (id. 339545888).

Três dias após a constrição – e somente após ela –, a decisão liminar foi finalmente cumprida, mediante a disponibilização de leito ao paciente na
rede pública de saúde mental (id. 339531370).

Essa circunstância é reveladora: durante 26 dias de silêncio e inércia desde a última intimação, a transferência do paciente foi tratada como impossibilidade material, mas bastou que a multa incidisse diretamente sobre as contas bancárias dos Secretários Estaduais para que a providência se materializasse em 72 horas.

E aqui reside o inconformismo das autoridades coatoras.

O
Secretário de Justiça
sustenta, desde a primeira manifestação nos autos, que a sua Pasta (SEJUS) não detém poder para determinar a internação de pacientes em hospitais psiquiátricos.

A alegação, embora inicialmente recebida com reserva por este relator – dada a necessidade de conferir máxima efetividade à ordem judicial e impedir que a fragmentação administrativa do Estado pudesse servir de escudo para o desrespeito do comando judicial –, merece ser acolhida.

De fato, à Secretaria Estadual de Justiça (SEJUS),
por meio de sua Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), compete apenas realizar a guarda, o transporte e o acompanhamento da saúde dos custodiados dentro do sistema penitenciário, enquanto a regulação das vagas de internação em unidades de saúde mental no Estado está inserida nas atribuições da Secretaria Estadual de Saúde (SES), como bem demonstram a Portaria n. 471/2021/GBSES e a Portaria Conjunta n. 01/2021/SESP/SES.

A determinação judicial consistiu em transferir o paciente para a Unidade II do CIAPS do Hospital Adauto Botelho – estabelecimento sob gestão da SES – ou interná-lo em clínica psiquiátrica particular, às expensas do erário.

Em ambas as hipóteses, como se vê, a providência determinada dependia exclusivamente de atos da SES: disponibilização de leito, admissão em unidade terapêutica ou celebração de eventual contrato com clínica particular. Só após promovida uma dessas ações é que poderia ser cogitada a atuação da SEJUS, para transportar o paciente entre um local e outro.

Não fosse o bastante, convém assinalar que, ao contrário do titular da SES – que a todo tempo fez ouvidos moucos às determinações deste relator –, o titular da SEJUS prestou informações nos autos sempre que provocado e teve a sensibilidade de informar que o paciente era acompanhado por equipe de saúde dentro da unidade prisional em que estava custodiado.

Conquanto insuficiente para cessar a ilegalidade, essa postura está distante de caracterizar o fato gerador das
astreintes
: o descumprimento intencional de decisão judicial.

Deste modo, porque evidenciado que o titular da SEJUS carece de meios legais ou
coercitivos
para promover a transferência do paciente a estabelecimento condizente com suas condições psiquiátricas, deve ser afastada a multa cominatória imposta em seu desfavor.

Já a posição do
Secretário de Saúde
é distinta.

Intimado da decisão liminar em 30/outubro/2025, ele nada manifestou, num silêncio que perdurou mesmo após ser pessoalmente intimado em 28/novembro/2025, com advertência expressa de cominação de multa diária de R$ 10.000,00. Nem mesmo uma palavra, uma linha ou a cortesia de informar as razões que inviabilizavam a efetivação da ordem. Nada.

Essa postura, em linha oposta à defendida pelo
Secretário de Saúde
, não pode ser compreendida como mera dificuldade administrativa ou falha de comunicação, pois a autoridade que se recusa a dialogar com o Poder Judiciário – ainda que apenas para expor as razões do descumprimento – rompe o pacto constitucional de harmonia entre os Poderes (CF, art. 2o).

Nem mesmo a alegada superlotação do CIAPS – apresentada, volta-se a repetir, somente após o bloqueio de ativos financeiros – socorre ao
Secretário de Saúde
, já que a decisão liminar expressamente contemplava alternativa para a hipótese de indisponibilidade de vaga: a internação em clínica particular às custas do erário.

Além do mais, a internação do paciente realizada apenas 72 horas depois do bloqueio de ativos financeiros denota que a falta de vaga não era, ao contrário do alegado, o empecilho para ao cumprimento da decisão liminar, mas a inércia administrativa.

No ponto, é interessante fazer um breve recorte.

Em recente oportunidade, também houve necessidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar tratamento psiquiátrico a pessoa em condições semelhantes à do paciente. Refiro-me ao
habeas corpus
n. 1006439-56.2025.8.11.0000, sob a relatoria do Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

Naquele
mandamus
, a Segunda Câmara Criminal – composta, à época, pelo próprio Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues e pelos Desembargadores Paulo Sérgio Carreira de Souza e Rui Ramos Ribeiro – concedeu a ordem vindicada para determinar a transferência do paciente do
writ
, reconhecidamente inimputável, para a unidade estadual de referência para tratamento psiquiátrico ou sua internação em clínica psiquiátrica particular, às expensas do erário.

Comunicada da decisão pelo Juízo
a quo
, a Secretaria de Saúde pontuou a indisponibilidade de vagas no CIAPS Adauto Botelho e requereu a adoção da medida alternativa (id. 197307580 – ação na origem n. 1000517-94.2025.8.11.0077).

Em seguida, foi realizado o bloqueio de verbas públicas no valor do menor orçamento apresentado, R$ 117.000,00, garantindo o tratamento mínimo de um ano ao paciente daquele
mandamus
(id. 197567009 – ação na origem n. 1000184-79.2024.8.11.0077).

Há também outro caso, desta vez sob a minha relatoria, que também demandou a atuação do Tribunal de Justiça para cessar ilegalidade imposta a pessoa comprovadamente portadora de transtorno mental.

Refiro-me agora ao
habeas corpus
n. 1015100-24.2025.8.11.0000, cuja ordem foi parcialmente concedida pela Quarta Câmara Criminal, para determinar a transferência do paciente daquele
writ
para a unidade estadual de referência psiquiátrica ou a internação em hospital ou clínica particular às custas do erário.

Na origem, o Juízo singular havia determinado a substituição da prisão preventiva do paciente por internação provisória em 29/maio/2024, e requisitado à Secretaria de Justiça a remoção para “
estabelecimento adequado até a realização do exame médico, decorrente do incidente de insanidade mental
” (id. 154588798 – autos n. 1005976-46.2023.8.11.0013).

O comando da autoridade judiciária de primeira instância, porém, só foi efetivamente materializado pela
Secretaria de Saúde
após este relator deferir, em
6/junho/2025
, a tutela de urgência postulada e advertir que o desrespeito à decisão liminar sujeitaria os agentes públicos à multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 289277390 – autos n. 1015100-24.2025.8.11.0000).

Como se nota, tanto no caso em debate quanto nos paradigmas mencionados, o direito à saúde dos pacientes somente foi assegurado com a intervenção enérgica do Tribunal de Justiça, o que remonta à ideia de que a atuação jurisdicional firme e eficaz é, lamentavelmente, muitas vezes o único meio capaz de garantir a força normativa da Constituição.

Feito esse registro, conquanto evidenciado o descumprimento da decisão liminar, o montante da multa imposta, em conformidade com o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, pode ser revisto à luz do princípio da proporcionalidade, conforme critérios como período de inércia, natureza do direito tutelado e efeitos sobre a parte prejudicada.

A possibilidade de redução, seja a pedido do interessado ou de ofício, é amplamente admitida, como exemplifica recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
O valor das astreintes pode ser revisado pelo magistrado a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar irrisório, exorbitante ou desnecessário
” (AREsp n. 2.751.486/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN 19.12.2025).

Na espécie, o descumprimento injustificado prolongou a permanência do paciente no ambiente prisional, mas não desencadeou severas crises psíquicas, cenário que autoriza a diminuição da multa ao teto de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, que reputo suficiente e adequado para cumprir a finalidade coercitiva da
astreinte
.

Por todo o exposto,
ratifico
a liminar e
concedo
, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jerônimo Felix da Silva
, para determinar que ele seja mantido na Unidade II do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) do Hospital Adauto Botelho até o restabelecimento de sua saúde ou superveniente revogação ou progressão da medida de segurança – desde que em decisão fundamentada –, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Desconstituo
a multa cominatória imposta ao
Secretário de Estado de Justiça
, Dr. Vitor Hugo Bruzulato Teixeira.

Reduzo
o valor da constrição fixada ao
Secretário de Estado de Saúde
, Dr. Gilberto Gomes de Figueiredo, ao teto de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), que destino ao
Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso
(FUNPEN/MT), instituído pela Lei Complementar Estadual n. 498/2013.

Expeça-se
alvará judicial eletrônico no valor de R$ 137.703,91 (cento e trinta e sete mil, setecentos e três reais e noventa e um centavos) em favor do
Secretário de Estado de Justiça
, Dr. Vitor Hugo Bruzulato Teixeira.

Expeça-se
alvará judicial eletrônico no valor de R$ 96.081,41 (noventa e seis mil, oitenta e um reais e quarenta e um centavos) em benefício do
Secretário de Estado de Saúde
, Dr. Gilberto Gomes de Figueiredo.

Oficie-se
ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça para promover a transferência final da astreinte,
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), ao
Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso
(FUNPEN/MT).

Por fim, julgo
prejudicado
o agravo interno interposto pelos Secretários Estaduais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026